Tribunal: TJDFT
Processo: 0753258-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência pode ser considerada como indício de risco de reiteração delitiva e da periculosidade do agente, para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, mormente tratando-se de reincidência específica.
2. O prazo de 90 (noventa) dias para a revisão periódica da prisão preventiva não é peremptório (HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, em 8-maio-2020; e HC 584.992, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22-junho-2020).
3. A realização da audiência de instrução e julgamento há menos de trinta dias afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.